Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. CONSUMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DOLO. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado na clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, cedendo espaço, entretanto, quando depoimentos de testemunhas desconstituem a versão da vítima.
2. Eventual deslize entre amigos, que culmine numa relação sexual, sem prova do constrangimento, afasta a certeza necessária da existência do dolo, exigido pelo legislador para configuração do crime de estupro (art. 213, CP).
3. A ausência do elemento subjetivo (dolo) exclui a tipicidade da conduta, tornando imperiosa a absolvição do réu.
4. Deu-se provimento ao recurso.